Tribunal: TJES
Processo: 0011061-64.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011061-64.2012.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ELIZABETH PINTO REIS
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por

ELIZABETH PINTO REIS

contra a r. sentença que, nos autos da “ação indenizatória” ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões, alega a parte apelante, em síntese, que havia uma conduta abusiva praticada de forma reiterada por seus superiores hierárquicos, de forma que é do Estado apelado o dever de reparação.

Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso ante a violação ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, requer seu desprovimento.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 14.03.2023:

Declaro meu impedimento para atuar no presente feito, com fulcro no art. 144. II, do CPC.

Acompanho o voto do eminente Relator - Sessão 14/03/2023

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0011061-64.2012.8.08.0024

APELANTE:
ELIZABETH PINTO REIS

APELADA:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Preliminar

Em contrarrazões, o Estado do Espírito Santo pugnou pelo não conhecimento do recurso ante a violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Na esteira da assentada jurisprudência do C. STJ,
"em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos
” (AgRg no AREsp 1262653/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 30/05/2018).

O mesmo Tribunal Superior também decidiu que a repetição dos argumentos elencados na peça vestibular ou na contestação não implica, de forma isolada, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que, por certo, as razões da apelação permitirem a compreensão do porquê do pedido de reforma.

Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
RAZÕES DE APELAÇÃO. REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA CONTESTAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ATENDIDO.
HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. (...) 3.
A repetição do teor da contestação nas razões da apelação não ofende o princípio da dialeticidade quando puderem ser extraídos do recurso as razões e intenção de reforma da sentença.
4. O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela jurisprudência do STJ não merece reforma.5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp 1186509/ES, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/2018, DJe 10/10/2018)

Ao analisar a peça recursal, muito embora, de fato, exista, em parte, uma repetição dos argumentos anteriormente vertidos, estes são suficientes para contrapor os termos da sentença, na medida em que a recorrente entende que a conduta perpetrada pelos seus superiores hierárquicos ocasionou abalo extrapatrimonial passível de indenização.

E assim sendo,
REJEITO
tal preliminar.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0011061-64.2012.8.08.0024

APELANTE:
ELIZABETH PINTO REIS

APELADA:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Mérito

Conforme relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por

ELIZABETH PINTO REIS

contra a r. sentença que, nos autos da “ação indenizatória” ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões, alega a parte apelante, em síntese, que havia uma conduta abusiva praticada de forma reiterada por seus superiores hierárquicos, de forma que é do Estado apelado o dever de reparação.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Pelo que verifico, alega a apelante que fora contratada pelo Estado, em 14/11/1994, sob o regime celetista, para desempenhar a função de fonoaudióloga.

Sustenta que desde que iniciou sua função como Diretora no Sindicato de sua categoria (SINDISAÚDE) vem sofrendo assédio moral por parte de seus superiores hierárquicos, por conta de denúncias de irregularidades.

Relata que estava lotada no Núcleo Regional de Especialidade de Cachoeiro de Itapemirim laborando normalmente. Todavia, quando retornou de férias, foi surpresada por um ofício solicitando a sua transferência para que retorne a laborar na Superintendência de Cachoeiro.

Sustenta que foi transferida/lotada para a Superintendência Regional de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim, todavia, não foi colocada na função com base no cargo que exerce junto ao Estado, estando portanto em desvio de função no setor de distribuição de medicamentos.

Aduz, assim, que resta configurado o assédio moral, pois o fato da autora ser diretora de sindicato não pode ser motivo de punição, eis que é dever de todo o servidor denunciar as irregularidades que tem ciência em seu local de trabalho.

Após a necessária instrução, sobreveio a r. sentença ora impugnada que, como dito, julgou improcedente a pretensão autoral.

Para tanto, consignou que a localização do servidor poderá ser revista de ofício pela Administração Pública, nos termos da LCE nº 46/94, de forma que não há qualquer
“ilegalidade
no ato que alterou a lotação da requerente, haja vista que tal

ato é eminentemente

discricionário, sendo fundado na conveniência e oportunidade do serviço e no interesse público, e como tal, o controle judicial apenas torna-se possível em casos

de evidente

abuso de poder e ilegalidade, não estando incluídos os critérios de conveniência e oportunidade da Administração Pública.”

Por fim, consignou que, no caso, não restou demonstrada conduta abusiva praticada de forma reiterada por superior hierárquico, o que descaracteriza a existência de assédio moral.

Pois bem.

Insta ressaltar, inicialmente, que, ao Poder Judiciário, descabe apreciar a conclusão meritória adotada nos atos administrativos, vez que lhe incumbe apenas realizar o controle da legalidade e legitimidade da atuação estatal.

Porém, não se pode olvidar da possibilidade de exame do mérito administrativo pelo Judiciário para apurar eventual infringência aos preceitos da proporcionalidade e razoabilidade, conceitos implícitos no requisito da legalidade.

A esse respeito, é preciso o escólio doutrinário de GERMANO DE OLIVEIRA MORAES:

“A extensão do controle jurisdicional da atividade administrativa não vinculada, vale dizer, dos atos emanados da competência discricionária ou decorrentes de valoração administrativa de conceitos verdadeiramente indeterminados, não delimita a partir da exclusão de determinados atos administrativos do crivo do Poder Judiciário. Atualmente, à luz da moderna compreensão do Direito, todo e qualquer ato administrativo, inclusive o discricionário e o resultante de valoração de conceitos indeterminados é suscetível de revisão judicial, muito embora nem sempre plena, por meio do qual o Poder Judiciário examinará a compatibilidade de seu conteúdo com os princípios gerais de Direito, para além da verificação dos aspectos vinculados do ato”

(in Mandado de Segurança. 2ª ed., Ed. JusPodivm, p. 71)

É certo que a modificação na lotação de servidor público é ato administrativo sujeito ao poder discricionário da Administração, visto que o mesmo não é dotado do atributo da inamovibilidade.

Todavia, deve-se ter em mente que a validade do ato que promove tal alteração está condicionada à existência de motivação, capaz de permitir o seu controle, de forma a impedir arbitrariedades.

No caso, entretanto, é de reconhecer que a LCE nº 46/94, ao tratar da lotação e localização dos servidores, aduz, em seu art. 35, § 3º, III, que
“é
vedada, de ofício, a localização de servidor público à disposição de entidade de classe”.

E pelo arcabouço probatório dos autos, me parece ser o caso em questão, na medida em que a requerente desempenhava cargo de direção do SINDISAÚDE quando da alteração de sua lotação.

A prova dos autos, pelo que observo, também revela que a requerente estava à disposição da citada entidade de classe. Veja-se:

“que tem conhecimento que a autora já foi diretora de Sindicato; que não pode afirmar que no caso da autora já foi diretora de Sindicato; que não pode afirmar que no caso da autora o fato de ela ser Diretora Sindical gerou algum problema com a Direção das repartições, mas, como a depoente também é sindicalizada pode afirmar que isso é comum de ocorrer (...)” (fl. 133-verso).

“que a informante não disse que um dirigente sindical incomoda” (fl. 134)

Ademais, o ato administrativo ora impugnado, ante o seu teor, demonstra que a remoção da autora detinha caráter sancionatório, na medida em que fora recomendada a modificação da lotação da servidora em virtude desta apresentar desinteligências com outros profissionais da unidade em que lotada.

Acerca do tema, vejamos:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO EX OFFICIO. CARÁTER PUNITIVO. IMPOSSIBILIDADE. 1. É certo que o artigo 36, I, da Lei n. 8.112/90, prevê a possibilidade de remoção do servidor, de ofício, no interesse da administração. É certo, também, que os servidores não gozam de inamovibilidade no âmbito do serviço público. 2.
Porém, extrai-se do documento de fls. 113/116 que o ato de remoção do autor teve, na verdade, origem nos fatos investigados em processo administrativo disciplinar, instaurado com base na constatação de que, durante período de licença médica, o autor, oficial de justiça, lecionou normalmente, além de ter devolvido inúmeros mandados sem cumprimento, que lhe foram atribuídos anteriormente à concessão da referida licença, restando evidente que a remoção traduziu-se em espécie de sanção. 3. Sendo assim, concluindo-se pela ilegalidade do ato, impõe-se reconhecer o direito do autor de receber as vantagens suprimidas em decorrência dele, nos termos da sentença recorrida
4. Apelação e reexame desprovidos. Sentença mantida em sua integralidade. (TRF 1ª R.; Ap-RN 0020566-09.2008.4.01.3400; Primeira Turma; Rel. Juiz Fed. Conv. Cesar Augusto Bearsi; DJF1 06/06/2018)

Assim, tenho que nesta parte a r. sentença deva ser modificada, de forma a reconhecer a ilegalidade do ato que determinou a modificação da lotação da requerente.

Entretanto, tal como o juízo singular, não vislumbro a ocorrência de assédio moral.

Como cediço, o assédio moral pode ser caracterizado como uma exposição da pessoa a situações humilhantes e constrangedoras no ambiente de trabalho, de forma repetitiva e prolongada, no exercício de suas atividades.

É, assim, uma conduta que acarreta danos à dignidade e à integridade do indivíduo, colocando a saúde em risco e prejudicando o ambiente de trabalho.

Destarte, como observado, é entendimento da doutrina e da jurisprudência que para a configuração do assédio moral, eventual conduta abusiva deve ser praticada de forma reiterada.

Nesse sentido:

ASSÉDIO MORAL. REQUISITOS. CONFIGURAÇÃO.
Dá-se o assédio moral pela exposição reiterada do empregado no curso do contrato de trabalho a situações que acarretem humilhações ou degradação de seu patrimônio psíquico e moral, em decorrência da conduta paulatina e sistematizada da empregadora, de modo a impingir-lhe o chamado terror psicológico, visando sua desestabilização e exclusão de sua posição no emprego.
Não ocorrendo esta situação no caso em exame, é dado provimento ao recurso da empregadora para excluir da condenação o pagamento de indenização por danos morais. (TRT 3ª R.; ROT 0010305-19.2022.5.03.0081; Nona Turma; Rel. Des. Alexandre Wagner de Morais; Julg. 17/02/2023; DEJTMG 23/02/2023; Pág. 2763)

RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMADA. ASSÉDIO MORAL COMPROVADO.
O assé
dio
moral caracteriza-se pela submissão do trabalhador a situações humilhantes e/ou constrangedoras de forma reiterada. É necessário que haja repetição constante da conduta ilícita para a caracterização do assédio moral.
(TRT 11ª R.; ROT 0000406-91.2022.5.11.0010; Terceira Turma; Relª Desª Ruth Barbosa Sampaio; DJE 17/02/2023)

Sob esse enfoque, entendo, tal como o juízo primevo, não restar demonstrado nos autos qualquer tipo de “perseguição” reiterada em desfavor da requerente, de forma a legitimar a configuração do assédio moral, devendo a r. sentença, nesta parte, permanecer inalterada.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para reconhecer a ilegalidade do ato administrativo que modificou a lotação da autora.

Condeno as partes ao pagamento das despesas honorárias, nos termos do art. 86, fixando, para tanto, o montante de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0011061-64.2012.8.08.0024

APELANTE:
ELIZABETH PINTO REIS

APELADA:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INOCORRÊNCIA – MODIFICAÇÃO DA LOTAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO – SERVIDOR VINCULADO À ENTIDADE DE CLASSE – IMPEDIMENTO LEGAL – ASSÉDIO MORAL – AUSÊNCIA DE REITERADA CONDUTA – INOCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1.
Na esteira da assentada jurisprudência do C. STJ,
"em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos
” (AgRg no AREsp 1262653/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 30/05/2018).

2.
O mesmo Tribunal Superior também decidiu que a repetição dos argumentos elencados na peça vestibular ou na contestação não implica, de forma isolada, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que, por certo, as razões da apelação permitirem a compreensão do porquê do pedido de reforma.

3.
É certo que a modificação na lotação de servidor público é ato administrativo sujeito ao poder discricionário da Administração, visto que o mesmo não é dotado do atributo da inamovibilidade.

4.
Todavia, deve-se ter em mente que a validade do ato que promove tal alteração está condicionada à existência de motivação, capaz de permitir o seu controle, de forma a impedir arbitrariedades.

5.
No caso, entretanto, é de reconhecer que a LCE nº 46/94, ao tratar da lotação e localização dos servidores, aduz, em seu art. 35, § 3º, III, que
“é
vedada, de ofício, a localização de servidor público à disposição de entidade de classe”.

6.
E pelo arcabouço probatório dos autos, me parece ser o caso em questão, na medida em que a requerente desempenhava cargo de direção do SINDISAÚDE quando da alteração de sua lotação.

7.
Como cediço, o assédio moral pode ser caracterizado como uma exposição da pessoa a situações humilhantes e constrangedoras no ambiente de trabalho, de forma repetitiva e prolongada, no exercício de suas atividades. É, assim, uma conduta que acarreta danos à dignidade e à integridade do indivíduo, colocando a saúde em risco e prejudicando o ambiente de trabalho.

8.
Sob esse enfoque, entendo, tal como o juízo primevo, não restar demonstrado nos autos qualquer tipo de “perseguição” reiterada em desfavor da requerente, de forma a legitimar a configuração do assédio moral, devendo a r. sentença, nesta parte, permanecer inalterada.

9.
Recurso provido em parte.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.